Tribunal: CARF
Processo: 10925.900004/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.900004/2013-44
ACÓRDÃO
3002-003.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUMULA CARF 171.
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento”.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. A
notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do lançamento.

PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO PROFERIDA PELA
UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido,
ou mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer
matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não
sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de
uma lide.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e por não conhecer o recurso voluntário quanto às alegações de mérito.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900004/2013-44
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-003.162, de 10 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10925.902783/2014-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu em parte o
crédito de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de 2009 e, por conseqüência, homologou
parcialmente a compensação declarada na DCOMP no 19476.58682.180110.1.3.01-6330 e não
homologou a DCOMP no 22462.03152.290410.1.3.01-5000.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O Recurso Voluntário foi interposto, reprisando as alegações até então
apresentadas a fim de reformar-se o acórdão para reconhecer o integral direito ao crédito de IPI
inerente ao 3o trimestre de 2009.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminar – Vício formal por extrapolação de prazo.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900004/2013-44
3
Suscita a Recorrente a nulidade do despacho decisório, sob o fundamento de que
os prazos previstos para a condução do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
eram de 120 dias, conforme estabelecido no art. 11 da Portaria RFB no 3.014, de
29 de junho de 2011, vigente à época dos fatos.
Ocorre que a existência do MPF não é requisito obrigatório para a prolação de
despacho decisório. O que dá permissão ao Auditor-Fiscal da RFB decidir em
matéria tributária é a sua competência definida em lei, sendo esta o suficiente
para tanto.
Neste sentido é a Súmula 171, deste C. CARF:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente.

Alegação de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de
defesa:

Suscita a Recorrente a nulidade do despacho decisório, sob o fundamento de que
não saberia os reais motivos que levaram ao indeferimento do pedido de
ressarcimento.
Ocorre que, conforme se verifica do documento – Análise de Crédito, o Despacho
Decisório, elaborou demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível,
detalhando todas as informações necessárias para a composição do crédito a ser
restituído.
Neste contexto, dado que todos os elementos considerados na apuração do
crédito foram expostos à Recorrente, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
Ademais, no que tange às nulidades no âmbito do contencioso administrativo-
tributário federal, cabe esclarecer que o PAF assim regula:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900004/2013-44
4

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.

Sobre atos, termos e decisões lavrados por autoridade incompetente, não se
verifica nos autos a ocorrência desta circunstância. Também não se vislumbra
preterição ao direito de defesa, mormente porque a interessada exerceu de
forma plena o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Destarte, não se cogita de nulidade do despacho decisório.

Quanto ao direito de defesa, o art. 5o, LV, da Carta Maior, assegura aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Sob esta ordem
constitucional, cercear a defesa significa criar impedimentos ou limitações ao
contraditório e à ampla defesa, à margem da lei.
No processo administrativo-fiscal de ressarcimento/restituição/compensação, o
cerceamento à defesa estaria configurado se houvesse restrições à apresentação
da peça impugnatória à decisão e dos demais elementos comprobatórios, sem
observância das regras impostas pelo Decreto no 70.235/72, bem como diante da
existência de obscuridades e omissões nos fundamentos de fato e de direito que
embasaram a negativa do direito creditório.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do despacho decisório.

Mérito

A Recorrente contesta a glosa de créditos, os quais seriam em parte, decorrentes
de aquisição de material de embalagem e, em parte, de notas fiscais não
apresentadas.
O acórdão, ora combatido, ao contrário, aduz não ter havido glosa de créditos e
nem lançamentos de débitos de IPI, relativos ao 2o trimestre de 2012. Logo, o
saldo credor apurado ao final do 2o trimestre de 2012 só poderia advir de
eventuais divergências de valores do saldo credor inicial constante do
demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, do 1o trimestre/2012,
vejamos:

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900004/2013-44
5
“No mérito, a manifestante contesta a glosa de créditos. Esses créditos seriam, em
parte, decorrentes de aquisição de material de embalagem e, em parte, de notas
fiscais não apresentadas.
Entretanto, nota-se, pelos demonstrativos de apuração do crédito, que não houve
glosas de créditos e nem lançamento de débitos de IPI no 2o trimestre de 2012 (e-fl.
24). Portanto, é impertinente uma discussão a respeito de glosas.
Se não houve qualquer alteração nos valores dos créditos e dos débitos de IPI
declarados pela interessada, é evidente que o saldo credor apurado ao final do
trimestre só pode ser afetado por eventuais divergências de valores do saldo credor
inicial constante do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL (e-fl. 24), no caso, o valor de R$ 9.712,78.
Sendo o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
referente ao 2o trimestre de 2012, o saldo credor inicial nele utilizado deve
corresponder ao saldo remanescente do trimestre anterior, após deduzidos os
ressarcimentos de créditos do 1o trimestre de 2012 e anteriores.
Verifica-se que os créditos relativos ao 1o trimestre de 2012 foram pleiteados por
meio do PER no 12986.66361.300412.1.1.01-2078 (e-fls. 210/294). Para esse
pedido, não houve emissão de despacho decisório. Como corolário lógico, conclui-se
que o Fisco consentiu com o quanto declarado pela interessada no pedido. Por
conseguinte, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
cabível ao 1o trimestre de 2012 é o seguinte:

Os demonstrativos de apuração respectivos ao 1o trimestre de 2012 foram juntados
ao presente (e-fl. 295). Constata-se que todos os créditos e débitos de IPI neles
considerados são exatamente aqueles declarados pela interessada no PER no
12986.66361.300412.1.1.01-2078.

Quanto ao saldo credor inicial do 1o trimestre de 2012 (R$ 15.690,92), este equivale
ao saldo credor apurado no trimestre-calendário imediatamente anterior, subtraído
dos ressarcimentos de créditos de períodos anteriores, conforme consta em sua
legenda explicativa:
Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos
créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores.
Neste cenário, só seria possível alterar o valor do saldo credor do 2o trimestre de
2012 somente se o saldo remanescente do 1o trimestre de 2012 fosse alterado. Por
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900004/2013-44
6
sua vez, o saldo remanescente do 1o trimestre de 2012 depende do resultado
apurado para o 4o trimestre de 2011.
A propósito, ressalte-se que o 4o o trimestre de 2011 foi objeto de análise no
processo administrativo no 10925.900005/2013-99, tendo seu despacho decisório
sido alvo de manifestação de inconformidade. Como resultado do julgamento dessa
manifestação de inconformidade, o seguinte demonstrativo foi apurado:

Portanto, o saldo inicial do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL referente ao 1o trimestre de 2012 deve ser de R$ 15.690,92. Ora, este
valor é exatamente aquele nele utilizado, conforme já se viu alhures, de sorte que
não há alterações a serem consideradas na apuração relativa ao mesmo e,
consequentemente, também não haverá alterações no trimestre seguinte (2o
trimestre de 2012), cujo saldo credor inicial ratifica-se no valor de R$ 9.712,78.
Destarte, não há reparos a serem feitos ao despacho decisório e respectivos
demonstrativos de apuração que o instruem.”

Como se vê, a DRJ entendeu que não houve glosas de créditos e nem lançamento
de débitos de IPI no 2o trimestre de 2012, tendo o crédito deixado de ser
reconhecido em sua integralidade em razão credor inicial.

Em que pese tal entendimento, o Recurso Voluntário tão somente repisa os
argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade no sentido da
insubsistência das supostas glosas realizadas.
Portanto, pretende a Recorrente trazer matéria absolutamente diversa daquela
julgada pela DRJ, e que, como cima demonstrado pela transcrição do acórdão
recorrido não tem ligação com a causa de indeferimento parcial do crédito
pleiteado.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal:

Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900004/2013-44
7
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A jurisprudência deste C. CARF é pacífica quanto ao não conhecimento do Recurso
em casos como o presente:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2004, 2005
PEDIDO
DE
JULGAMENTO
DE
MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
PELA
DRJ.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA
DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias não apreciadas pela DRJ não devem ser julgadas pelo CARF, uma vez que
tal situação suprimiria a primeira instância e infringiria o devido processo legal, a
ampla defesa e a segurança jurídica. Assim, tais argumentos não devem ser
conhecidos. (Acórdão no 1402-006.310 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO PROFERIDA PELA UNIDADE DE
ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou
mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao
contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu
conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide. (Acórdão no 1002-
002.587 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária)

Neste contexto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e por não
conhecer o recurso voluntário quanto às alegações de mérito.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900004/2013-44
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e por não conhecer o recurso voluntário quanto às alegações de mérito.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original